Tribunal: TJMT
Processo: 1014552-92.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014552-92.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (RECORRENTE), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1014552-92.2022.8.11.0003

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
Maria Elisa Sena Miranda

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem de pauta
: 32

E
MENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL – AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA – DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 1.000/2021 DA ANEEL –
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 -
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica
, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (art. 248 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL).

Ausente a comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor, inexistindo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo e/ou a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, gera o dever de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Autora em face de sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, para considerar válida a recuperação de consumo e condenar a recorrente ao pagamento das faturas contestadas.

A Reclamante alega que a recuperação de consumo foi realizada de forma unilateral e que a cobrança realizada é abusiva, haja vista que não corresponde ao consumo real de sua unidade consumidora e o TOI foi elaborado sem seu acompanhamento.

Além disso, sustenta não foi notificada para apresentação de defesa administrativa e que não acompanhou a inspeção feita pela ré. Assevera que teve seu levado aos cadastros de restrição ao crédito, mesmo contestando a dívida perante a recorrida.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a Reclamada condenada ao pagamento de danos morais.

Em suas contrarrazões, a Recorrida destaca a irregularidade da Unidade Consumidora e refuta as razões recursais,

pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da regularidade da inspeção realizada, bem como se é devida a cobrança das faturas de recuperação de consumo e consequentemente se procede o pedido de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, observo que o débito diz respeito a recuperação de consumo, advindo da inspeção realizada pela reclamada na unidade consumidora de titularidade da parte autora, UC n. 6/2910798-4.

Contudo, destaco que o documento Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI não fora acostado nos autos, a reclamada apenas faz referência deste documento, ao apresentar a carta de intimação a parte consumidora, contendo os meses atinentes a recuperação de consumo – ID.158941653.

A esse respeito, a autora assevera que não foi notificada acerca de qualquer tipo de fiscalização, quiçá acompanhou a inspeção feita pela recorrida.

Por sua vez, a concessionária reclamada afirma que naquela ocasião foi constatada irregularidade no medidor de consumo da unidade consumidora da reclamante, o que gerou a cobrança objeto desta lide e, posteriormente a negativação deste débito, razão pela qual promoveu revisão no faturamento do serviço prestado.

Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL
[1]
, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II,
d
, da referida resolução
[2]
.

Assim, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (INMETRO), assim como todo o procedimento administrativo ser acompanhado pelo consumidor.

No entanto, a Reclamada apenas acostou aos autos o Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo (158941653) e fotos da inspeção (158941654), sem, contudo, acostar o próprio TOI e mencionar se o mesmo foi ou não acompanhado pela parte Reclamante, deixando de apresentar, igualmente, laudo de avaliação técnica realizada por órgão metrológico oficial.

Nesse sentido, inexistindo o referido laudo, e comprovada a ausência do consumidor na vistoria realizada, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Reclamada, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente às faturas de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

É este o
entendimento já consolidado por
esta Egrégia Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE.
POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores.

2. Inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

3. A despeito do argumento acerca da desnecessidade de realização de perícia técnica no medidor, porquanto a irregularidade encontrada refere-se a desvio de energia realizado fora do equipamento, entendo que a única prova que permitiria aferir ou não a ocorrência de fraude, a causar medição a menor da energia elétrica efetivamente consumida seria a prova pericial no local dos fatos, o que não ocorreu no presente caso.

4. Restando incontroversa a ocorrência do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do consumidor, com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

5. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1014611-85.2019.8.11.0003, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 13/04/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA.
POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 1000/2021
. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente CICERO ANTÔNIO DIAS NETO postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo.

2. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 248 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL).

3. Não havendo comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor - em total ofensa ao direito de defesa-, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente às faturas de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

4. Como cediço, compete a Recorrida cumprir rigorosamente as disposições insertas na Resolução n.o 1000/2021, que dispõe sobre os procedimentos que devem ser adotados quando da ocorrência de violação dos equipamentos e instalações de medição, mister do qual não se desincumbiu.

5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção do fornecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1005570-26.2021.8.11.0003, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 20/04/2022)

No tocante ao pedido de indenização, sabe-se que o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC, razão pela qual sua descontinuidade, calcada na cobrança de dívida declarada indevida, enseja o dever de indenizar por danos morais, que configuram-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021).

A respeito da indenização, seu valor deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) bem atende a hipótese, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022
).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

a
)
Declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de
R$ 3.964,76
(
três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos
)
;

b)
Condenar a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Art. 248. A inspeção do sistema de medição de faturamento, para verificar a conformidade dos equipamentos e das condições de operação com a legislação metrológica, pode ser realizada por iniciativa da distribuidora ou mediante solicitação do consumidor e demais usuários ou da CCEE

[2]
Art. 250. O prazo para a distribuidora inspecionar o sistema de medição e adotar as providências do art. 252 é de até 30 (trinta) dias, contados a partir da solicitação, devendo ser observadas as seguintes disposições:

I - a distribuidora deve agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento;

(...)

d) informar ao consumidor e demais usuários por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da inspeção, para que ele possa acompanhá-la caso deseje;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023